Tribunal: TJMT
Processo: 1038373-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038373-65.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIO TEIXEIRA DE MORAIS - CPF: 061.929.721-25 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Diante da negativa de relação jurídica entre as partes, cabia ao Reclamado comprovar a origem da obrigação do débito negativado,

ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

2.
Dos autos verifica-se que foi declarada à revelia da parte reclamada, em razão da ausência injustificada na audiência de conciliação e, tampouco, foi apresentada contestação, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial.

3.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

4.
O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que reconheceu a revelia da reclamada, ante o não comparecimento à audiência de conciliação, bem como, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tão somente para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice,
deixando de condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, pois foi reconhecida a prescrição indenizatória.

A recorrente requer reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar a título de dano moral.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022